Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-81.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-81.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA MARCELA TRESKA - CPF: 081.021.799-61 (APELADO), MARINES PELENTIER - CPF: 020.879.379-82 (ADVOGADO), DAVI LEONARDO PELENTIER - CPF: 085.434.689-90 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANARY LAZARO DE SOUZA FILHO - CPF: 964.253.851-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO – CASSAÇÃO DO VEREDICTO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – NECESSIDADE DE NOVO JÚRI –
RECURSO
PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária a provas dos autos, diante da confissão da própria acusada, impõe-se cassar a decisão hostilizada e submete-la a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença sob Id. 125561792, em que, conforme a decisão do Conselho de Sentença,
Juliana Marcela Treska
foi
absolvida
da imputação do crime de
Tentativa de

Homicídio e Porte Ilegal de Arma de Fogo
(artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

O
Parquet
pretende a
cassação
do veredicto
, sob o argumento de que a
decisão absolutória
referente ao
crime conexo
,
seria
manifestamente contrária à prova
dos autos (Id. 125561803)
.

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 125561806);
igualmente
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 128744185):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – RECORRIDA ABSOLVIDA – ALEGAÇÃO ACUSATÓRIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE LIMITA ÀS TESES LEVANTADAS EM PLENÁRIO – IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que na madrugada do dia 15.12.2017, no pátio da empresa BUNGE, situada na BR 364, Bairro Distrito Industrial, Rondonópolis/MT,
Juliana Marcela Treska
tentou matar a vítima
Janary Lázaro de Souza Filho,
através de um disparo de arma de fogo.

Nas mesmas circunstâncias acima descritas e em datas anteriores e posteriores ao fato,
Juliana Marcela Treska,
portou e transportou arma de fogo de uso permitido pelas ruas de Rondonópolis/MT, sem a devida autorização legal.

Assim, pela conduta delitiva,
Juliana

foi pronunciada como autora dos crimes de
Tentativa de

Homicídio e Porte Ilegal de Arma de Fogo
(artigo 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

Submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi absolvida por ambos os crimes, contudo, neste grau de jurisdição, o MP sustentou que a
decisão absolutória dos jurados quanto ao
crime conexo
seria manifestamente contrária à prova dos autos
.

Conforme se extrai da Ata de Julgamento anexada ao Id. 112808691, foram apresentadas aos Senhores Jurados as seguintes teses: 1ª) do
Parquet
, requerendo a absolvição em razão da legitima defesa de terceiros, por outro lado requereu a condenação da ré pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, 2ª) da defesa, de
“absolvição por legítima defesa de terceiros para o crime de tentativa de homicídio, no que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo pugnou pela consunção.”
. O
Parquet
apresentou tréplica.

Na segunda série de quesitos, relativos ao crime de porte ilegal de arma de fogo, os jurados
não

reconheceram
que em data incerta, mas seguramente em 15 de dezembro de 2017, bem como antes e depois dessas datas, pelas rodovias deste País e ruas da cidade de Rondonópolis a ré
Juliana Marcela Treska
portava arma de fogo de uso permitido
.

Dito isso, compulsando atentamente os autos, extrai-se que a decisão exarada pelos Senhores Jurados, conquanto desafie alguns elementos de convicção acostados ao feito, contrariou as provas a eles apresentadas.

Não obstante a convicção íntima com que atua o Conselho de Sentença, entendo que os jurados decidiram por versão manifestamente contrária aos elementos de provas dos autos.

Isto porque a prova oral produzida na Sessão de Julgamento indica, de forma cabal, a autoria e materialidade delitiva do crime conexo em comento.

Ora, trata-se da
própria confissão da Apelante
, a qual confirmou que ela e o marido tinham a arma de fogo no caminhão já há algum tempo, a qual foi adquirida para a proteção, vez que viajam pelo país.

Vejo que o porte da arma de fogo se deu em data anterior ao crime de homicídio, assim, sua consumação se deu em um momento diferente, qual seja, quando da aquisição do bem e se perpetuou no tempo.

Portanto, comprovado nos autos que muito antes do crime de homicídio a
Apelante
detinha o porte da arma de fogo sem a devida autorização das autoridades competentes, em ação autônoma e totalmente desvinculada do homicídio, inviável a pretendida alegação de consunção entre as condutas.

Nesse sentido:

(...) Quando o agente porta arma de fogo em oportunidade diversa do crime de homicídio perpetrado, não havendo o nexo de dependência entre as duas condutas, descabe excogitar a aplicação do princípio da consunção.

(N.U 0009005-12.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019)

Assim sendo,
evidente que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, devendo, portanto, ser anulada para que a Apelante seja submetida a um novo julgamento pelo Tribunal Popular, consoante o disposto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal
.

Necessário a submissão, dos autos, a novo júri, para decidir quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Consigne-se que mesmo tendo a Apelada absolvida quanto ao crime de Tentativa de Homicídio, conforme dispõe o art. 81 do Código de Processo Penal, a absolvição do crime contra a vida não afeta a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do delito conexo. Senão vejamos:

(...) Se a condenação quanto ao delito de furto se revela dissociada do conjunto probatório existente nos autos, impõe-se a anulação da decisão, para que o apelante seja submetido a novo júri popular apenas quanto ao crime conexo. (...) (TJ-MT - APL: 00053953220118110025 115701/2013, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/08/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/08/2014)

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer
da PGJ
dou

provimento
ao apelo ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022